Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712674-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo sentenciado. Agravo prejudicado. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator